Tribunal: TJES
Processo: 5025886-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025886-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENHA CRISTINA FREITAS e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5025886-12.2022.8.08.0012

Embargantes: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, VC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME E LVR TURISMO LTDA - ME

Embargados: PENHA CRISTINA FREITAS E MERISTON ALMEIDA e GOL LINHAS AEREAS S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISSÃO DOS PARÂMETROS PARA OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS
E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a sentença de improcedência foi reformada em decisão colegiada, que arbitrou indenização por danos morais. Contudo, deixou de informar os
parâmetros para os juros de mora e correção monetária
.

Nesse contexto, apurada a omissão em destaque, passo a definir os critérios de atualização da condenação, devendo ser utilizados os índices estabelecidos pela CGJES, com correção monetária que deverá incidir a partir da data do arbitramento (data da sessão de julgamento) e com juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração
e lhe dou provimento
para, tão somente, fixar os parâmetros de atualização da condenação, conforme exposto alhures. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)